Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DOS RÉUS E DO MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. 1a FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE. 3a FASE. MAJORANTE DO ART. 40, II, DA LAD. NÃO CONFIGURADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição ou de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da LAD.
2. A jurisprudência sedimentada na Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua apreciação. Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga (maconha), embora nociva, não apresenta alto potencial lesivo, e a quantidade apreendida não se mostra expressiva (235g).
3. Não restando comprovado nos autos que o réu estava no desempenho das funções públicas quando do flagrante, tampouco dela se prevalecido para a traficância, não há falar em aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, II, da LAD.
4. Recursos defensivos conhecidos e parcialmente providos. Apelo ministerial conhecido e desprovido.